Tribunal: TJDFT
Processo: 0007721-97.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENTES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
1. Havendo documentos juntados ao processo que já efetivamente demonstram que o réu se encontrava foragido quando dos fatos narrados na inicial, não se configura nulidade o indeferimento de diligência requerida pela defesa, não restando configurado prejuízo.
2. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri.
3. Na pronúncia, compete ao magistrado apenas especificar eventuais circunstâncias objetivas e subjetivas qualificadoras do crime, submetendo-as ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem.
4. Recurso conhecido e não provido.